Tribunal: TJMT
Processo: 1018370-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018370-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), DIEGO RIBEIRO DIAS - CPF: 030.351.301-24 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - CPF: 023.580.389-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA ABUSIVIDADE CONTRATUAL

- PEDIDO PARA CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO PELO JUÍZO
A QUO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS AOS AUTOS INSUFICIENTES AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PARCELAMENTO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

1. O inciso LXXIV do artigo 5.o da Constituição Federal, preceitua que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça.

2. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada, que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, permitido, contudo, seu parcelamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e ativo, interposto por Diego Ribeiro Dias, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão do Contrato no 1024734-52.2024.8.11.0041, ajuizada em face do Banco BMG S/A, indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.

A Recorrente narra que ajuizou a mencionada ação e apresentou pedido de assistência judiciária, que foi negado pelo Juízo Singular, sob o fundamento de que não comprovara a situação de hipossuficiência alegada, e determinou o recolhimento do valor as custas e taxas processuais.

Aduz que não possui condições financeiras para custear as despesas processuais, tampouco para recolhimento do preparo recursal.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, bem como que lhe seja deferida a Justiça Gratuita.

Juntou documentos para comprovar a alegada incapacidade financeira, tais como cópia do holerite e despesas.

No mérito, pela confirmação da medida liminar.

O recurso foi recebido com a concessão do efeito suspensivo, id. 224884691.

As contrarrazões foram apresentadas, pelo desprovimento do recurso, id. 230043197.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a pretensão da parte Agravante se limita à concessão do benefício da gratuidade da justiça, pedido negado pelo Juízo de Primeiro Grau, nos seguintes termos:

“[...] Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de conceder a Justiça Gratuita, parcelamento e/ou pagamento ao final, considerando que a parte requerente fez comprovação de seus rendimentos e não há como considerá-la pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos demais elementos por ela acostados no feito.

Assim, deverá proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Intime-se.

Cumpra-se. [...].” [Id. 158955939]

Sobre a concessão da gratuidade da justiça, objeto da irresignação recursal, a
Constituição Federal estabelece em seu artigo 5
o
, inciso LXXIV, que:

[...] o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que, no artigo 98, do CPC, dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Com isso, deve ser assistida pelo aludido benefício aquela, cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários de advogado e do perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.

Dessa forma,
o pedido de justiça gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

In casu,
dos documentos acostados aos autos, não se extrai a absoluta impossibilidade de o Recorrente promover o recolhimento das despesas processuais, nada obstante a argumentação de que enfrenta dificuldades financeiras, porquanto como se verifica, o Agravante é servidor público, militar – terceiro sargento LC 541/2014, percebendo mensalmente, um total bruto de R$ 12.725,76 (doze mil setecentos e vinte e cinco reais e setenta e seis centavos), conforme holerites id. 224644658, 224644657 e 2246444656.

Nessa esteira, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que,
in casu
, não está demonstrada a absoluta impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.

Ainda que o mencionado holerite aponte que os descontos decorrentes de empréstimos, cartão de crédito, contribuição previdenciária e imposto de renda alcançam o montante de R$ 6,830,30 (seis mil oitocentos e trinta reais e trinta centavos), resulta ao Agravante um recebimento líquido de R$ R$ 5.895,46 (cinco mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos).

Inobstante a alegação do Agravante de que desse último valor retira seus gastos mensais, tais como despesas com alimentação e internet, água e luz, certo é que os documentos
per si
não demonstram a alegada hipossuficiência capaz de ensejar o deferimento da gratuidade.

Apesar de o art. 99, §§2o e 3o, do CPC, prever que a declaração de hipossuficiência presume tal condição, e que o benefício da Justiça Gratuita deve ser deferido, tem-se que tal previsão não possui presunção absoluta, devendo ser devidamente comprovada a situação do postulante.

Cumpre ressaltar, ainda, que o Agravante atribuiu à causa de origem o valor de R$33.979,12 (trinta e três mil novecentos e setenta e nove reais e doze centavos), por ser o total do contrato apresentado na ação.

Em consulta ao sítio eletrônico deste tribunal, verifiquei que o valor das custas e taxas processuais a serem adimplidas, são da ordem de R$ R$ 811,10 (oitocentos e onze reais e dez centavos).

Nesse contexto, voltando os olhos ao artigo 98, do CPC, extrai-se que essa
norma também permite a modulação da gratuidade da justiça, na qual o Juiz pode limitar o benefício a certos atos (§ 5
o
) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§ 6
o
), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse. A saber:

Art. 98. (...)

§ 6
o
Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

Assim, embora o Recorrente não preencha os requisitos necessários para gozar, integralmente, da Assistência Judiciária, pode ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais.

Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – SITUAÇÃO FINANCEIRA DO REQUERENTE INCOMPATÍVEL COM O DEFERIMENTO DA BENESSE PARA TODOS AS CUSTAS E ATOS PROCESSUAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6o – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Novo Código Processo Civil (CPC/2015) atento à realidade econômica nacional e à pluralidade de situações apreciadas pelo judiciário, concedeu maior autonomia ao magistrado ao implantar uma nova sistemática em relação ao benefício da gratuidade da justiça, ampliando o leque de possibilidades sobre o modo em que será concedida/efetivada esta benesse, admitindo-se, agora, dentre outras modalidades o parcelamento do valor das custas processuais que o beneficiário tiver que adiantar no curso do processo; atendendo, assim, justamente, situações em que, à semelhança desse caso, embora a parte não preencha perfeitamente os requisitos necessários para gozar integralmente da assistência judiciária, necessita de facilidades para o recolhimento das custas e despesas processuais. (TJ/MT, RAI n
o
148946/2016, Primeira Câmara Cível, relator Des. João Ferreira Filho, data de julgamento 04/04/2017).

Dessa forma, em razão de o Agravante não se enquadrar, em tese, exatamente no perfil de quem efetivamente necessita da concessão integral da justiça gratuita, para a isenção total das custas e despesas do processo, o parcelamento é a medida que melhor se adapta ao caso.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE
, ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para deferir o parcelamento das custas processuais, da ação de base, em 4 (quatro) parcelas iguais e sucessivas.

Outrossim, determino que o Agravante seja intimado a efetuar o pagamento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024